Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800997-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS LUAN SILVA CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZA PLANTONISTA BLENDA NERY RIGON CARDOSO, JUIZ HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA, JUIZ LUCAS DO CARMO DE JESUS, JUIZ JACKSON JOSÉ SODRÉ FERRAZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA MANOEL VICTOR SERENI MURRIETA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA E DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA.

1. Na linha da jurisprudência do STJ, “o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória” (AgRg no HC n. 799.710/SP).

2. De igual modo, constatada a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial, resta prejudicada a análise do alegado contrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme diretriz jurisprudencial do STJ (RHC n. 113.732/SP).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.

3. Segundo farta jurisprudência da Corte Superior, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HC n. 810.968/SP).

4. Na espécie, verifica-se que o Juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para decretar e manter a custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, bem como pontuando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, mormente diante da reiteração delitiva do paciente.

5. Sendo assim, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar a sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (STJ, HC n. 678.481/SC), máxime considerando a inexistência de predicados pessoais favoráveis do coacto.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS LUAN SILVA CARDOSO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea, ressaindo a negativa de autoria e equívoco na tipificação penal, bem como a ocorrência de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 17814570) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17859162), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 18086216).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que “
o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
” (STJ,
AgRg no HC n. 799.710/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/03/2023).

De igual modo, constatada a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial (ID 17803727, p. 1-2 e ID 17803727, p. 11-14), resta prejudicada a análise do alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento jurisprudencial do STJ (
RHC n. 113.732/SP
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado), DJe de 18/10/2019). Sendo assim, deve o
writ
ser conhecido em parte, excetuando-se as teses sobreditas.

Quanto aos demais argumentos,
não autorizam a concessão da ordem
.

Inicialmente, esclareço que a despeito da prévia impetração do Habeas Corpus n. 0820159-61.2023.8.14.0000, não vislumbro óbice ao julgamento do presente
writ
, cujas teses, além de mais amplas, abarcam as arguidas naquele
mandamus
.

Ultrapassada essa questão, destaco que a hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (
roubo

majorado).

A esse propósito, importante ressaltar que segundo farta jurisprudência da Corte Superior,
"maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(
AgRg no HC n. 810.968/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato, DJe de 15/06/2023).

Na espécie, verifica-se que o Juízo impetrado desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para decretar e manter a custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria, bem como pontuando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, mormente diante da reiteração delitiva do paciente.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora no
decisum
impugnado:

“[...]
Na hipótese vertente, observo a necessidade de CONVERTER A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA, como garantia da ordem pública, considerando sua reiteração delitiva, o que é comprovado pela consulta ao sistema, donde se vê que o nacional estava em liberdade provisória concedida no Processo nº 0812191-38.2023.8.14.0401, o que demonstra possuir conduta delitiva reiterada, autorizando, portanto, a sua prisão como forma de acautelar o meio social.

Nesse contexto, tenho que o requerente, caso solto, representa risco concreto à ordem pública, diante da reiteração criminosa, o que evidencia possuir ousadia no agir, de modo que a constrição de sua liberdade, nesse momento, mostra-se adequada e útil.

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada par
a, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos",
além de se caracteriza
r "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação",
o que se verifica, no caso concreto.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da acusada e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

Posto isto, considerando a representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no artigo 312 c/c artigo 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, do nacional contra LUCAS LUAN SILVA CARDOSO [...], com fundamento no art. 312 e 313 do CPP”. (ID 17803723, grifo nosso).

Sendo assim, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar a sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (STJ,
HC n. 678.481/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 22/10/2021), máxime considerando a inexistência de predicados pessoais favoráveis do coacto (ID 17803718, p. 13), destacando-se que, ainda que positivos fossem, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no HC n. 788.127/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 11/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
parcialmente da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024